Tribunal: CARF
Processo: 10283.005881/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005881/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.585 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ACRISIO FERREIRA DA COSTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Ausência de Laudo comprobatório na espécie.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005881/2010-60
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação Dedução Indevida com
dependentes, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de pensão
alimentícia judicial e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2007/602451254754139 (fls. 29/35), referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.081,42
Multa de Ofício (passível de redução)
5.311,06
Juros de Mora (calculado até 31/08/2010)
2.457,96
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/08/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
14.850,44
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$ 3.032,64, referente aos seguintes
dependentes:
· Matheus Ribeiro da Costa Loiola: foi glosado em razão de o contribuinte não ter
apresentado o Termo de Guarda dentro das exigências legais;
· Mário Fernandes da Costa Neto: foi glosado por ter ultrapassado a idade limite para a
usufruir a dedução, já que possui 26 anos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$ 1.710,00, por falta de
comprovação ou previsão legal. A Fiscalização informa que o contribuinte comprovou
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

as seguintes despesas: R$ 100,00 com Sérgio Pessoa; R$ 250,00 com Laenilze Maria
Araújo; R$ 305,00 com a Clínica Sorriso, totalizando a importância de R$ 655,00.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: no valor de R$ 4.800,00. A
Fiscalização esclarece que os documentos apresentados comprovaram o pagamento
apenas da pensão à Gisele Maria Alves da Silva. Não acatou a pensão pleiteada em
nome de Ana Regina F. Ribeiro, porque o contribuinte não apresentou documento que
comprovasse o desconto mensal direto em folha de pagamento, conforme consta um
ofício datado de 31/05/1984. O recibo apresentado foi assinado pela beneficiária da
pensão como tendo recebido em uma única data (dezembro/2006).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – relativos ao exercício 2007 ano-calendário 2006, informado em DIRF
pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04. Valor: R$
18.192,61. IRRF: R$ 545,78.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 03/09/2010 (fls. 30) e, em 28/09/2010, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 01/03, acompanhada dos anexos de fls. 04/29, por
meio da qual impugna o presente lançamento, sob as seguintes alegações:
Esclarece que o valor omitido de R$ 18.192,61, diz respeito à correção de benefício do
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, conforme processo no 2003.32.00.701764-
0, interposto junto ao Juizado Especial Federal Cível do Estado do Amazonas, no dia
27/02/2003. Informa que não agiu de má-fé ao esquecer de declará-lo. Sabe que este
fator não tem relevância para a Instituição, no entanto, explica que possui lapsos de
esquecimento, uma das seqüelas da doença denominada hepatopatia crônica, da qual é
portador, conforme cópia da ultrassonografia que juntou aos autos.
Da dedução indevida com dependentes no valor de R$ 3.032,64, questiona o valor de
R$ 1.516,32, referente ao menor Matheus Ribeiro da Costa Loiola de Lima, seu neto,
pois possui o Termo de Guarda e Responsabilidade, assinado pelo Juiz de Direito da
Infância e da Juventude.
Questiona a glosa de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 4.800,00. Esclarece
que, deixou de ser descontada em folha de pagamento em virtude do encerramento de
seu contrato de trabalho com a empresa Varig S/A, em 31/08/1999, conforme consta na
carteira profissional de trabalho, bem como no destrato. Junta aos autos referidos
documentos e declaração emitida pela Sra Ana Regina Figueiredo Ribeiro descrevendo
o corrido. Em razão desse fato e do encerramento da conta-corrente indicada no Termo
de Ocorrido, pois o Banco do Estado do Amazonas foi vendido ao Bradesco, passou a
realizar o pagamento da pensão alimentícia judicial mediante recibo.
Concorda com a dedução indevida de despesas médicas.
Da Transferência
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 38), parte do imposto
constante neste lançamento foi transferida para o processo no 10283-720.835/2010-94,
uma vez que não foi objeto de impugnação pelo contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES PESSOAIS.
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa, tanto a autuação
quanto o julgamento devem abster-se de apreciar argüições de cunho
pessoal.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

DEDUÇÕES COM DEPENDENTES. NETO.
É admissível a dedução de neto até 21 anos, que o contribuinte crie e
eduque, desde que detenha a guarda judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura
pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2013 (e-fl. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 11/10/2013 (e-fl. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a omissão de rendimentos recebidos no âmbito judicial não foi intencional e o
Imposto de Renda foi retido pela Justiça Federal;
- seus rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
- as condições pessoais são razão para seus equívocos de declaração, sem má fé;
- retificou a declaração em 2012;
- as despesas com Mário Fernandes da Costa Neto, declarada indevidamente, está
incluída na retificadora que colocou-o como isento; e
- as despesas médicas não comprovadas estão incluídas na retificadora.
- anexa documentos (e-fls. 81 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre o valor de R$18.192,61, relativo a omissão de
rendimentos.
Uma vez que os argumentos preliminares e meritórios confundem-se na peça
recursal, serão todos apreciados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto, em relação ao quinhão ainda em litígio, ora grifado:
Voto
...
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

Após a transferência de crédito tributário não impugnados pelo contribuinte, restaram
contestados os valores de R$ 18.192,61 (omissão de rendimentos), R$ 1.516,32
(dependentes) e R$ 4.800,00 (pensão alimentícia judicial).
Da Omissão de Rendimentos
Em sua defesa, o contribuinte reconhece que omitiu rendimentos tributáveis em sua
declaração do exercício de 2007 no valor de R$ 18.192,61, no entanto, pede o
abrandamento do lançamento, pois não agiu de má-fé ao esquecer de informar o valor
em sua declaração, vez que é portador de doença que tem como seqüela o esquecimento.
No presente caso, é importante deixar claro que esses fatos não o exoneram do
cumprimento da obrigação tributária em questão, dada a inexistência de previsão legal
que a autorize. Vale ressaltar, ainda, que a infração tributária é do tipo objetiva, isto
é, independe da intenção do agente, dolo ou má-fé, e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional –
CTN, abaixo transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Assim, em que pesem as alegações da contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar
as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de
cunho pessoal.
...
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para restabelecer a
dedução com despesas de dependentes no valor de R$ 1.516,36 e com pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 4.800,00:
CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo o crédito tributário
litigioso em parte pelo valor de R$ 5.002,97, a ser acrescido de multa de ofício de 75%
e de juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
...
Complemente-se que interessado alega ser isento por portador de moléstia grave.
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória por este
Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Embora os rendimentos do contribuinte provenham de aposentadoria, reforma ou
pensão, o fato é que não consta nos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que comprove sua condição de
portador de moléstia grave. Não há qualquer documento nesse sentido apresentado junto à
impugnação e o documento ora apresentado, NB42/053,876.864-9, emitido pela Gerência
Executiva Manaus da Previdência Social (e-fl. 81), não se presta a substituir o laudo necessário
e, uma vez não atendidos todos os requisitos, não há como ser reconhecida a isenção.
Diante do fato de não ser reconhecida a isenção, correta a retenção do imposto
de renda procedida no levantamento judicial (e-fl. 82)
Com relação à pretensa retificação da Declaração de Ajuste Anual – DAA,
aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF
n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.585 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.005881/2010-60

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, inócua a pretensão à retificação de declaração, ainda mais que pretendia o
contribuinte servir-se de isenção não comprovada para o presente ano calendário.
Aponte-se que as despesas com Mário Fernandes da Costa Neto (Pensão
Alimentícia) já tiveram sua glosa afastada, conforme pode ser verificado pelo item “Da
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial” do Voto da Primeira Instância, sendo
portanto desnecessária a apresentação de argumentos no sentido de afastamento de tal glosa.
E ora aponta que as despesas médicas não comprovadas estariam presentes na
DAA Retificadora que, conforme já explicitado, não pode ser aceita. Mas o ponto fulcral da
apreciação deste argumento é sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, já que não só nenhum argumento foi apresentado pelo interessado em
impugnação, mas também nesta ultima o contribuinte apontou, ipsis litteris: “Infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Concordo com essa infração.”
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original